Tribunal: STF
Processo: ARE 1534765
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por F.M.M. contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado, no que interessa:  



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. ART. 95, INCISO XIV, DO REGIMENTO INTERNO. DENÚNCIA CONTRA TRÊS ACUSADOS – UM DELES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – PELOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA “SOCIEDADE CONJUGAL CRIMINOSA”, FORMADA POR UM PROMOTOR DE JUSTIÇA E UMA ADVOGADA, CASADOS ENTRE SI, CUJOS ATOS CONSISTEM, RESUMIDAMENTE, EM COOPTAÇÃO DE CLIENTES, PROMESSA DE RESOLUÇÃO DE CONTENDAS JUDICIAIS MEDIANTE ATUAÇÃO ESPÚRIA DE MEMBRO DO PARQUET E SOLICITAÇÃO DE “PROPINA”. CONTRATAÇÃO, POR EMPRESÁRIA DO RAMO IMOBILIÁRIO – TAMBÉM DENUNCIADA –, ATUANTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR/BA, DOS ALUDIDOS “SERVIÇOS” OFERTADOS PELO CASAL DE OPERADORES DO DIREITO.



    (...)



    MÉRITO DAS IMPUTAÇÕES. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FASE PROCEDIMENTAL DE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PAUTA-SE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TESE ESPOSADA PELO PARQUET QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PLAUSÍVEL. INICIAL QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA NO QUE CONCERNE À MATERIALIDADE DELITIVA E AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA VERIFICADA, DE MODO CLARIVIDENTE, COMO APTA A EMBASAR A PERSECUÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE CERTEZA CONDENATÓRIA NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. MERO JUÍZO DE DELIBAÇÃO, CONCERNENTE APENAS E TÃO SOMENTE À VIABILIDADE DO PLEITO ACUSATÓRIO. IMPROPRIEDADE DE ANÁLISE EXAUSTIVA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO, RESTANDO SUFICIENTE LASTRO DE PROVA MÍNIMO A AMPARAR A EXORDIAL ACUSATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO INDIFERENTE À PRESENTE DEMANDA CRIMINAL. PREVALÊNCIA DO POSTULADO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. Esferas criminal e administrativa QUE são independentes, estando a Administração vinculada, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime. NO QUE CONCERNE ÀS CONDUTAS DOS ORA DENUNCIADOS, HOUVE, DE FATO, UMA REUNIÃO ENTRE ADVOGADA E EMPRESÁRIA, NA QUAL TERIA SIDO ACERTADO O SUPOSTO ESQUEMA. É INCONTROVERSA A EMISSÃO, PELA EMPRESÁRIA, DE CHEQUE NOMINAL EM FAVOR DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, SEM JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL. HÁ NOS AUTOS, TAMBÉM, ELEMENTOS QUE PERMITEM INFERIR A AUTORIA DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DIGITAL, POR PARTE DO MEMBRO DO PARQUET, RELATIVO À FEITO CRIMINAL ENVOLVENDO A ALUDIDA EMPRESÁRIA. É DIGNO DE REGISTRO, OUTROSSIM, A CONFECÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONJECTURADAMENTE FANTASIOSO, FIRMADO COM O INTUITO DE DAR APARÊNCIA DE LEGALIDADE À VANTAGEM PECUNIÁRIA OBTIDA. NOUTRO GIRO, VERIFICA-SE QUE APÓS EVENTUAL NEGATIVA DE COMPLEMENTO DE PAGAMENTO À CITADA ADVOGADA, POR PARTE DA EMPRESÁRIA, OCORREU PRESUMIDA “PERSEGUIÇÃO” CONTRA ESTA, POR PARTE DO MENCIONADO PROMOTOR DE JUSTIÇA, QUE MOVEU AÇÃO CRIMINAL E PEDIU SUA PRISÃO PREVENTIVA – AO QUE TUDO INDICA, EM PROCESSOS NÃO ABRANGIDOS POR SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL. 



    (...).



    12. Preliminares de nulidade, aventadas pelas defesas rejeitadas. Denúncia recebida integralmente, com a manutenção das cautelares de afastamento do cargo público e constrição patrimonial”. (edoc. 448) 



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXVII e LIII; e 96, inciso III, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, nulidade da investigação, ilicitude nas provas colhidas e falta de justa causa penal em relação à acusação do art. 1º da Lei n. 9.863/98, ante a manifesta ausência de prova quanto à tipicidade autônoma do comportamento atribuído (edoc. 478).



    Examinados os autos,decido.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16); 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos); 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17). 



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente